Tribunal: TJDFT
Processo: 0703997-55.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0703997-55.2022.8.07.0018 RECORRENTE: HEALTH QUALITY - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso extraordináriodizrespeito à incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022 (RE 1.426.271/CE – Tema1.266) Referido paradigma foi julgado pela Corte Suprema e a sua ementa é a seguinte: EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO.TEMA 1266DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - DIFAL NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS QUE DESTINEM BENS E SERVIÇOS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA OU DA BASE DE CÁLCULO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. LIMITAÇÃO AO PODER DE TRIBUTAR CIRCUNSCRITA ÀS HIPÓTESES DE INSITUIÇÃO OU MAJORAÇÃO DE TRIBUTOS. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 3o DA LC 190/2022. REMISSÃO DIRETA AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 150, III, B, CF. VACATIO LEGIS ESTABELECIDA PELO LEGISLADOR. CONSTITUCIONALIDADE. VALIDADE DAS LEIS ESTADUAIS E DISTRITAIS POSTERIORES À EC 87/2015. PRODUÇÃO DE EFEITOS A PARTIR DA LC 190/2022. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGADO. 1. A EC 87/2015 e a LC 190/2022 estenderam a sistemática de aplicação do diferencial de alíquota do ICMS em operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final contribuinte para as operações destinadas a não contribuintes, atribuindo capacidade tributária ativa a outro ente político, sem modificar a hipótese de incidência ou a base de cálculo do tributo. 2. A ampliação da técnica fiscal não afetou a esfera jurídica do contribuinte, limitando-se a fracionar o produto da arrecadação antes devido integralmente ao Estado produtor (alíquota interna) em duas parcelas devidas a entes diversos. Portanto, não corresponde à instituição nem majoração de tributo e, por isso mesmo, não atrai a incidência das regras relativas à anterioridade (CF, art. 150, III, b e c). 3. O art. 3o da LC 190/2022 condicionou a produção dos efeitos do referido diploma legislativo à observância do disposto na alínea c do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal (anterioridade nonagesimal), o que corresponde ao estabelecimento devacatiolegis de noventa dias. 4. A regra inscrita no art. 24-A, § 4o, da LC 87/1996, incluído pela LC 190/2022 não caracteriza comportamento excessivo do legislador, pois visa apenas a conceder prazo hábil para aadaptação operacional e tecnológica por parte do contribuinte. 5. Validade das normas estaduais e distritais editadas após a edição da EC 87/2015, que possibilitou a cobrança do DIFAL em operações interestaduais de bens e serviços a consumidor final não contribuinte, produzindo efeitos somente a partir da vigência da LC 190/2022. 6. Modulação dos efeitos do julgado, nos termos da proposta do Min. FLÁVIO DINO, “para evitar surpresa fiscal retrospectiva”. 7. Ficam fixadas as seguintes teses para o Tema 1266 da repercussão geral: “I - É Constitucional o art. 3o da Lei Complementar 190/2022, o qual estabelecevacatiolegis no prazo correspondente à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, ‘c’, da Constituição Federal. II - As leis estaduais editadas após a EC 87/2015 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022, com o propósito de instituir a cobrança do Diferencial de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do imposto, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 190/2022. III- Contribuintes que ajuizaram ação judicial (modulação dos efeitos) - Exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023), e tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício”. 8. Recurso Extraordinário a que se dá parcial provimento. (Relator Ministro Alexandre de Moraes,DJe18/12/2025) (g.n.). Válida ainda a transcrição do seguinte trecho extraído do voto proferido pelo Ministro Flávio Dino, referente à modulação de efeitos do precedente: (...) A exigibilidade universal do DIFAL já em 2022, sem qualquer ressalva aos contribuintes que antecipadamente judicializaram o tema, afronta os postulados da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima — princípios implícitos no art. 5o, caput, da Constituição e positivados nosarts. 23 e 24 da LINDB. Ao longo de 2021–2022 disseminou-se, em pareceres jurídicos, notas das Fazendas estaduais e decisões de primeiro grau, a compreensão de que o art. 150, III, “b” e “c” da CF impunha a observância simultânea das anterioridades anual e nonagesimal após a publicação da LC 190/2022; tanto que inúmeros contribuintes, seguindo orientação técnica reputada plausível, planejaram seus preços, fluxos de caixa e obrigações acessórias pressupondo que a cobrança somente ocorreria em 2023. A plausibilidade da referida orientação é ainda mais evidente quando se verifica que, no julgamento da ADI 7066, houve expressivos 5 votos discordando da tese vencedora. Sob esse contexto normativo-jurisprudencial, o contribuinte médio não podia prever que seria compelido a recolher o diferencial com efeitos retroativos dentro do mesmo exercício financeiro. Permitir agora a cobrança indistinta violaria o princípio da não surpresa em matéria tributária — corolário da segurança jurídica — e puniria justamente os agentes econômicos que agiram de boa-fé ao buscar o Poder Judiciário antes da consolidação jurisprudencial. Em tais circunstâncias, a modulação se impõe para evitar surpresa fiscal retrospectiva. Incasu, o acórdão combatido concluiu que (ID 43668973): APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFAL. TEMA 1.093 DA REPERCUSSÃO GERAL. EDIÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR N. 190/22. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. INAPLICABILIDADE. TRIBUTO JÁ INSTITUÍDO. AUSÊNCIA DE MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DOS EFEITOS DA LEI DISTRITAL N. 5.546/15. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1.287.019/DF, firmou a tese do Tema 1.093 da repercussão geral no sentido de que “a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”. 2. A fim de reduzir o impacto do julgado na distribuição das receitas de ICMS entre os Estados e na arrecadação dos entes federados, procedeu a Suprema Corte à modulação do acórdão, de modo que produzisse efeitos somente a partir do exercício de 2022, restando, assim, legitimadas as cobranças realizadas a título de DIFAL nos exercícios anteriores. No âmbito do Distrito Federal, a medida implicou na suspensão dos efeitos da Lei n. 5.546/15 a partir do exercício de 2022 até que fosse editada lei complementar para regulamentar a matéria (Tema 1.094). 3. A recente edição da LC n. 190/22, publicada em 5/1/2022, para regulamentar a cobrança de ICMS nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, mediante alteração da Lei Kandir (LC n. 87/96), que estatui as normas gerais para cobrança do ICMS no território nacional, não importou na instituição do DIFAL propriamente, já que o imposto já vinha sendo exigido pelos Estados desde 2016, nem trouxe em seu bojo previsão de majoração das alíquotas praticadas. 4. A despeito da previsão contida em seu artigo 3o, a LC n. 190/22 não se submete ao princípio da anterioridade tributária nos termos postos no artigo 150, inciso III, alíneas b e c, da Constituição Federal, já que não instituiu nem majorou tributo, devendo ser rechaçada, por via de consequência, a tese das impetrantes no sentido da impossibilidade de cobrança do DIFAL durante todo o exercício de 2022. 5. A suspensão dos efeitos da Lei Distrital n. 5.546/15, por decisão judicial, a partir do exercício de 2022, até a edição da LC n. 190/22, publicada no mesmo exercício, implica no reconhecimento da inexigibilidade do DIFAL tão somente entre os dias 1 e 4 de janeiro do corrente ano. 6. REMESSSA E APELAÇÃO CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS. Do juízo objetivo de confronto, vislumbra-se suposta divergência entre o aresto recorrido e o decidido pelo STF no citado representativo, situação que atrai o comando do inciso II do artigo 1.030 do CPC, com a consequente remessa dos autos ao órgão julgador que, na atuação de sua competência, poderá exercer o juízo de retratação ou refutá-lo, caso entenda pela dissonância entre o contexto fático-jurídico articulado nos autos e àquele posto no leadingcase. Ante o exposto, remetam-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do inconformismo sob a óptica do regime dos precedentes (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios SB-G8Q